Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748218-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO TOLEDO NETO EMBARGADO: ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS, BRUNO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO TOLEDO NETO, ora requerido/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0736448-87.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS e Outros, ora autores/agravados, nos seguintes termos (ID n° 211980470 – autos de origem): “Chamo o feito à ordem. A despeito do curso processual ter avançado, com a apresentação de contestação pelos requeridos e réplica pela parte autora, necessário tecer considerações. Houve cumulação indevida de várias demandas e réus em um único processo. A primeira relação jurídica se estabelece entre a autora, o condomínio e Cláudio Cesar de Avellar, porquanto versa sobre a suposta e indevida alteração de localização do lote da autora para beneficiar Cláudio. Realocação do lote e indenização por danos morais; A segunda diz respeito à destituição do presidente do Conselho fiscal e suspensão/destituição da síndica; A terceira diz respeito à suspensão do direito de voto e exclusão de condôminos do condomínio porque a inscrição dos lotes não atendeu à regulamentação exigida; A quarta versa sobre o afastamento de advogado do condomínio que, supostamente, seria também advogado de condômino; A quinta, refere-se à exibição de documentos. Observo que a autora cumulou, no mesmo feito, de forma desordenada e incompreensível, cinco ou mais causas, cujos pedidos e causas de pedir não se identificam. Relações jurídicas com réus diversos e, portanto, cada uma delas demanda dilação probatória especifica, tornando insustentável a cumulação. Dispõe o art. 327 do CPC que "É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão", desde que os pedidos sejam compatíveis entre si (insico II). Por outro lado, é possível a formação do litisconsórcio passivo (art. 113 do CPC), mas é preciso que entre as partes haja comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ou ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Ao observar as várias relações citadas pela autora, vislumbro a absoluta falta de conexão entre elas, tampouco há comunhão de obrigações de todos os réus com relação a todos os pedidos aviados pela autora. Ou seja, há uma miscelânea de fatos distintos, que não autorizam processamento conjunto. O cerne da questão ora posta é a primeira demanda, ou seja, saber se houve a alteração da localidade original do lote da autora. E, tendo havido, se foi irregular, o que autorizaria a restituição ao status quo ante e análise do pedido de indenização por danos morais. Não há como manter nos mesmos autos todas as demandas pretendidas. Se o caso, poderá a autora, aviar as demandas respectivas e autônomas. Assim, o feito prosseguirá para apreciação da demanda relativa à alteração de localização do lote da autora e indenização por danos morais. Nesse passo, ante a inadequação da cumulação de demandas, configura-se também a ilegitimidade passiva de WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR e CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO. Assim, quanto aos réus WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR e CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO extingo o processo, sem exame de mérito, na forma do art. 485, IV e VI do CPC. Condeno a autora a pagar honorários de sucumbência para os requeridos, que arbitro em 18% sobre o valor atualizado da causa, sendo 3% para cada contestação apresentada. Preclusa esta, à Secretaria para retificar o polo passivo e excluir as contestações e documentos juntados pelos réus excluídos. Sem prejuízo, à parte autora e os requeridos CLAUDIO CESAR DE AVELLAR, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL e ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, as quais devem estar vinculadas à suposta alteração irregular de localização do lote da autora. Prazo: 15 (quinze) dias.”. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID n° 214981573): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO SANTOS TOLEDO NETO em face da sentença proferida da decisão de ID. 213063640, Em suma, alega que não cabe o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, seja em virtude o momento processual avançado, seja porque não a arguiu. Defende o direito à apreciação do mérito da reconvenção para se apreciar o pedido de indenização por danos morais e materiais. Pede seja sanado o vício para que se dê prosseguimento ao feito. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022, do Código de Processo Civil, assim dispõe: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. Verifico que não há vício a ser sanado. Conforme esclarecido na decisão embargada, houve erro flagrante na cumulação de demandas e partes, em ofensa aos art. 327 e 113 do CPC, o que impede o julgamento de todas as causas no mesmo processo. Além disso, os embargos de declaração não se prestam para o desiderato almejado, cabendo ao requerido interpor o recurso cabível. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. A apreciação do pedido de provas será realizada após preclusa a decisão de ID. 211980470, eis que ainda há possibilidade de ampliação das demandas, caso ocorra revisão do decisum. Publique-se e intimem-se.”. Irresignado, o requerido/agravante interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma do pronunciamento agravado que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora e extinguiu o processo de origem sem julgamento de mérito. Sustenta que a separação dos processos pode afetar a prova das alegações feitas pelo agravante/requerido em sua petição de Reconvenção, no sentido de que foram apresentados fatos ofensivos do mau uso do processo de origem para denegrir imagem e reputação da parte ré, em comunidade e por grupo em “whatsapp” de condôminos do Condomínio Solar Dom Bosco; além de outras ofensas promovidas na vida particular de advogados, “(...) de forma a causar situação periclitante à advocacia após comunicação dos ilícitos sofridos pelos referidos advogados (...)”. Nesse contexto, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a aplicação de sigilo de justiça ao processo de origem e ao agravo de instrumento. Ainda, em suas razões recursais, o agravante levanta teses acerca da necessidade de reforma da r. Decisão vergastada, a fim de que seja declarada a extinção da ação pela prescrição da pretensão da autora no que remete ao alegado direito de “realocação de lotes no condomínio solar dom bosco”. Apresenta diversos argumentos no sentido de que o prazo para impugnar decisão tomada em uma assembleia de condomínio já se exauriu. Por fim, o agravante defende que a r. Decisão agravada vai de encontro a seus interesses, uma vez que – enquanto não houver o julgamento das causas nas quais é parte, estará sujeito à exposição pública e irrestrita, “(...) manchando a imagem, honra e o labor dos profissionais da advocacia que exigem confiança e credibilidade perante partes contratantes, de modo que esta situação aflitiva necessita de célere solução (...)”. Instada a se manifestar acerca do cabimento do recurso em análise (ID n° 66185072), a parte agravante argui, em síntese, que “(...) manifestou seu inconformismo com relação à fundamentação de ilegitimidade passiva e extinção do processo sem resolução do mérito perante os embargos de declaração com efeitos infringentes (ID n° 213063640 dos autos de origem), com vistas justamente a alcançar a aplicação dos efeitos infringentes ao referido mérito. (...)”. Preparo devidamente recolhido (ID n° 66097567). Por meio da decisão ID n° 66386147, esta relatoria não conheceu do agravo interposto pelo ora recorrente. Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração. Em seguida, o feito retornou concluso à esta relatoria. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que, por meio da decisão ID n° 66386147, o agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente não foi conhecido em razão da natureza de sentença inerente à Decisão que extinguiu o feito nos moldes do art. 485, IV e VI do CPC. Contudo, a análise pormenorizada da r. Decisão agravada revela que o recurso de agravo interposto pelo recorrente, de fato é cabível, por força do art. 354, p. único, CPC. Nota-se, nesse sentido, que o recurso foi interposto em face de decisão que diz respeito a apenas parcela do processo, hipótese na qual é impugnável por agravo de instrumento. Nessa esteira, verificado o equívoco quanto à primeira decisão, revogo o respectivo decisum (art. 494, I, CPC). Por consequência, tendo em vista a alteração do julgado embargado, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração opostos em ID n° 66671837, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Assim, passo à reanálise do agravo de instrumento originalmente interposto. A presente hipótese consiste em examinar se é cabível o deferimento do pleito liminar manejado pela parte agravante no sentido de deferir a tramitação do presente recurso e do feito de origem em segredo de justiça. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. Em suas razões recursais o agravante afirma, em síntese, que o interesse social justifica a tramitação dos autos na origem em segredo de justiça. Todavia, não vejo razão ao recorrente, conforme a seguir será explanado. O art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses que autorizam a tramitação dos autos em segrego de justiça. Vejamos: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. No caso, embora a autora atribua ao agravante, na origem, a prática de atos inidôneos, que podem, em tese, caracterizar infração ético-disciplinar nos moldes da Lei no 8.906/1994, haverá a oportunidade para o exercício da ampla defesa e do contraditório, possibilitando-se ao réu, portanto, rechaçar as alegações articuladas pela demandante. A tramitação do processo em segredo de justiça, diversamente do que sugere o recorrente, parece atender ao seu interesse particular, a despeito do interesse público ou social envolvido, destacando-se, nesse sentido, que a regra geral é a publicidade dos atos processuais, e que decretação de algum grau de sigilo ou segredo de justiça é possível apenas em caráter excepcional. A propósito, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. SIGILO DE RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZOS PARA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. ADVOGADO DA PARTE. DOENÇA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ART. 223 DO CPC. NOVO PATRONO. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão processual e de devolução de prazos para apresentação de resposta à execução. 2. Ausente uma das hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, LX, da CF e no art. 189 do CPC, deve ser afastado o segredo de justiça requerido pela executada/agravante, mantendo-se apenas o sigilo do relatório psiquiátrico juntado aos autos, a fim de evitar exposição de informações médicas atinentes ao antigo advogado da parte. 3. Com base no art. 223 do CPC, a possibilidade de reabrir o prazo para que a parte pratique ou emende determinado ato processual exige prova da justa causa alegada. 4. O relatório psiquiátrico juntado ao processo, elaborado depois do decurso dos prazos previstos para pagamento voluntário do débito e para impugnação ao cumprimento provisório de sentença, não é capaz de provar que, naquele período, o advogado da parte executada/agravante estava impossibilitado de exercer sua profissão ou, pelo menos, substabelecer poderes a outro mandatário para se manifestar oportunamente no feito. 5. Diante da não comprovação de justa causa, é descabido o pedido de devolução de prazos processuais, conforme o art. 223 do CPC. 6. Constata-se, em consulta à aba "Acesso de Terceiros" no sistema eletrônico PJe, que o atual advogado da parte executada/agravante, substabelecido em 31/3/2023, já havia acessado os autos antes de se habilitar no processo e antes do encerramento do prazo para resposta à execução, o que revela sua ciência sobre o andamento processual antes mesmo de ser formalmente constituído. 7. O patrono constituído durante o processo o recebe no estado em que se encontra, motivo pelo qual não há direito à restituição de prazos em curso ou já finalizados, o que se depreende do art. 346 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1722057, 07156463720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 93 CF E 189 CPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação do segredo de justiça constitui medida excepcional que permite a restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem e constarem das hipóteses elencadas no art. 93, IX da Constituição Federal e no art. 189 do CPC. 2. De acordo com o artigo 98, caput, do CPC, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 3. Na ausência de provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o Magistrado determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência econômica. 4. Não tendo a parte agravante apresentado documentação capaz de demonstrar a renda efetivamente auferida, o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1393712, 07340821520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022.) Assim, tendo em vista a legislação em vigor e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, não se verifica a probabilidade do direito articulado pelo recorrente. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora